Tribunal: TJPA
Processo: 0000021-09.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10950 - Crime / Contravenção contra Criança / Adolescente
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000021-09.2019.8.14.0401

APELANTE: RAFAELA CRISTINA ARAUJO DE ASSUNCAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFEITVA CORRUPÇÃO DA ADOLESCENTE E NÃO VINCULAÇÃO DA SÚMULA 500 DO STJ. NÃO ACOLHIMENTO.

- Quanto à necessidade da efetiva corrupção do menor para a configuração do crime previsto no art. 244-B da Lei 8.069/90, a legislação não nos autoriza a fazer qualquer indagação a respeito da eficiência da conduta daquele que pratica delito com a participação de menor. O ato em si mesmo, independentemente de resultado, em tese, configura o crime previsto no art. 244-B da Lei 8.069/90. Neste mesmo sentido, é o teor do Enunciado 500 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, verbis: “
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
”.

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS FARTAS NOS AUTOS. PALAVRAS DA VÍTIMA. TESTEMUNHO DE POLICIAL QUE PARTICIPOU DA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU NA PRISÃO EM FLAGRANTE/APREENSÃO. CONFISSÃO DA ADOLESCENTE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. COAUTORIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

-
Não há falar em absolvição, tendo em vista que o contexto fático-probatório comprova a efetiva participação da ora apelante no crime de roubo qualificado a si imputado.

Percebe-se nos autos que a apelante e a adolescente concorreram, efetivamente, para a prática do crime, configurando uma clara divisão de tarefas, conforme restou comprovado pelo conjunto probatório trazido ao presente feito, especialmente pela prova oral colhida durante a instrução processual.

Logo, a apelante não constitui partícipe do crime, mas sim coautora, tendo em vista que possuía domínio do fato e agiu em unidade de desígnios com coautora do delito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, na 24ª sessão ordinária do plenário virtual, à unanimidade,
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO,
em conformidade com o parecer ministerial.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará – assinatura digital.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta em id . 9323861 - Pág. 1/6, por RAFAELA CRISTINA ARAÚJO DE ASSUNÇÃO, por intermédio da Defensora Pública, DRA. DANIELLE SANTOS MAUÉS CARVALHO, impugnando a sentença proferida, em id . 9323849 - Pág. 1/13, pelo MM. JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE BELÉM/PA, que o condenou pela prática, em concurso formal, dos crimes previstos no art. 157, § 2º, II, do Código Penal Brasileiro e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90 (ECA) à pena de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, fixado o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que a recorrente juntamente com a adolescente Gabriely Reis Correa, de 15 anos de idade, por volta das 11h30 do dia 31/12/2018, na Av. Almirante Barroso, esquina com a Trav. Vileta, praticou o crime de roubo, mediante uso de faca, contra a vítima Elidiane Modesto Braga, levando seu aparelho celular.

Consta que no dia e hora dos fatos, a vítima caminhava pela Av. Almirante Barroso, juntamente com sua amiga, Tatiane Martins Diniz, quando foi abordada pela recorrente e pela adolescente, a qual portava faca, tendo-a encostado no peito da vítima e puxado o celular da mão dela, enquanto a denunciada, fazia menção de estar armada. Logo após, a recorrente e a adolescente correram do local e pegaram um ônibus da linha Tapanã-Ver-o-Peso. As vítimas foram socorridas por um homem que ofereceu ajuda e o seu celular para que elas acionassem a polícia.

Extrai que nas proximidades do estádio Mangueirão, o ônibus em que a recorrente e a adolescente estavam foi interceptado pela polícia, tendo elas sido abordadas e levadas para a delegacia, ainda na posse do celular da vítima. No momento do assalto a Sra. Tatiane, amiga da vítima, conseguiu fugir do local, mas ao olhar para trás visualizou a maneira como os fatos aconteceram, tendo relatado detalhes em seu depoimento na delegacia.

A Defesa, em suas razões recursais, id 9323861 - Pág. 1/6, pleiteia a absolvição quanto à prática do crime de roubo, por negativa de autoria e alternativamente, que seja aplicada da causa de diminuição de pena do art. 29, §1º do CP., pela condição de mero partícipe. Por fim, requer a absolvição quanto ao crime de corrupção de menores, diante da ausência de provas que houve efetivamente a corrupção do menor, impugnando a súmula 500 do STJ por não possuir caráter vinculante e se apresentar inconstitucional.

Em
contrarrazões
, id 9323868 - Pág. 1/4, a acusação se manifestou pelo conhecimento e
improvimento
do recurso, para que seja mantida a sentença em todos os seus fundamentos.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial de 2º Grau, em id

10017876 - Pág. 1/7
,
foi apresentado parecer da lavra do Procurador de Justiça,
Dr. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA,
que se manifestou pelo
conhecimento
e
improvimento
,
a fim de que se mantenha
in totum
a sentença vergastada.

Os autos foram revisados. É o relatório.

Belém/PA – Assinatura digital

Desembargadora relatora - Mária Edwiges de Miranda Lobato

VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto pela Defesa.

Consoante relatado, a Defesa, em suas razões recursais, id 9323861 - Pág. 1/6, pleiteia a absolvição quanto à prática do crime de roubo, por negativa de autoria e alternativamente, que seja aplicada da causa de diminuição de pena do art. 29, §1º do CP., pela condição de mero partícipe. Por fim, requer a absolvição quanto ao crime de corrupção de menores, diante da ausência de provas que houve efetivamente a corrupção desse menor, impugnando a súmula 500 do STJ por não possuir caráter vinculante e se apresentar inconstitucional.

DO CRIME DE ROUBO

Diante da análise de todo contexto fático-probatório dos autos, não merece acolhimento a tese de absolvição apresentada pela Defesa. Vejamos:

No caso em tela, verifica-se que a
materialidade
se encontra comprovada pelas provas orais (depoimentos das testemunhas, a vítima, bem como confissão da adolescente e da recorrente) produzidas durante a instrução processual, auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão de objeto de ID 41717304 Pág. 3 e auto de entrega de ID 41717304 Pág. 5.

Com relação à instrução processual, na audiência realizada em 06/11/2019 cujo termo está acostado em ID 41717490 Págs. 4-8, foi ouvida a vítima do roubo Elidiane Modesto Braga; na Audiência realizada no dia 02/03/2021 (ID41717499), foi colhido o depoimento da adolescente infratora G. R. C.; Na audiência de continuação realizada em 26/08/2021, (ID 41717510 Págs. 3-4), procedeu-se com a oitiva de Raimundo Cláudio Carneiro de Leão, e na oportunidade foi procedido o interrogado da ré Rafaela Cristina Araújo de Assunção.

Assim, extrai-se que a vítima do roubo Elidiane Modesto Braga declarou em juízo:

“(...) que é vítima do roubo, no dia do ocorrido, vinha andando a depoente e mais uma amiga sua, que quando atravessaram a Vileta se depararam com as duas, que uma tinha a arma em mãos e a outra tinha uma arma branca na bolsa, que ela colocou a arma branca, uma faca no seu peito, que pediu para passar seu celular, que passou seu celular, que elas disseram para continuar andando, que continuaram andando, que se depararam com duas senhoras que elas já tinham roubado e assustado também, que quando chegou perto do sinal pediram ajuda de um rapaz em um carro, que foram, entraram no carro e viram elas entrando no ônibus Tapanã, que anotaram o número do ônibus e começaram a perseguir elas, que foram até em frente ao Mangueirão, que quando chegaram na frente do Mangueirão se depararam com uma viatura da polícia civil e pediram para eles pararem o ônibus, que no meio da pista eles pararam o ônibus e pegaram as duas que estavam bem atrás no ônibus, que o ato foi praticado por suas, que na hora ficou sabendo que uma delas era menor de idade, que eram duas mulheres, que elas levaram seu celular, que na abordagem no ônibus pela polícia elas ainda estavam com o seu celular, que haviam apenas trocado o chip, que seu celular foi devolvido na delegacia, que só foi levado seu celular, que durante o assalto viu a faca, que uma estava assim com a mão no cós que não sabe se realmente tinha uma arma, mas ela ficou com a mão no cós e a outra realmente puxou uma faca, que colocou a faca no seu peito, que quem estava portando a faca era a menor, a branca, altona, que a menor estava agindo, que a maior estava acompanhando a menor, que as duas estavam juntas e exigiram seu pertence, que quando elas foram presas reconheceu as duas sem sombra de dúvidas de que elas era autoras do seu roubo, que quem foi presa foi a pessoa que cometeu o roubo, que ficou com medo depois delas voltarem e irem atrás da depoente, que depois de um tempo, um mês, a sua outra amiga que estava no dia do assalto, viu elas em São Brás, mas depois nunca mais viu elas, que não ficou com sequela psicológica (...)”

A adolescente G. R. C. foi ouvida em juízo (ID 41717501 Págs. 6-7) e as perguntas, respondeu:

“(...) Que tem 18 anos, que não foi convidada por ninguém para praticar o assalto, que foi a depoente quem fez, que depois ficou arrependida, que a iniciativa do assalto foi sua, que estava desesperada, que não ficava muito em casa, que ficava mais na rua, que queria vender o celular para comprar drogas, que usava maconha, que não usa mais drogas, que voltou a estudar, que passou um tempo e engravidou, que quer terminar seus estudos, que tem uma filha, que quem fez o uso da faca foi a depoente, que pegou o celular da vítima, que quem pegou o aparelho foi a depoente, que não lembra bem onde os fatos ocorreram, que foi na Almirante Barroso, que foi a primeira vez que praticou um ato infracional, que foi a primeira vez que cometeu delito com a acusada, que a acusada é sua prima, que não sabe se a acusada cometeu outros delitos com outras pessoas, que o celular foi recuperado pela polícia, que quando a polícia recuperou o celular quem estava com ele era a depoente, que confessa que participou desse delito, que quem teve a ideia de praticar o assalto foi a depoente e não a acusada, que não tinha praticado outros atos infracionais sozinha, que foi a primeira e última vez, que tinha 16 anos, que a acusada só estava acompanhando a depoente, que o dinheiro do celular seria dividido, que combinou com a denunciada de dividir o valor do celular, que a acusada que estava lhe acompanhando, que no dia dos fatos esta andando para São Brás, que encontrou com a denunciada em São Brás, que não tinham combinado de se encontrar em São Brás, que a acusada vendia bombons no ônibus, que encontrou com ela e foram andando, que falou de fazerem o assalto e dividirem o dinheiro, que não andava com faca, que no dia dos fatos trouxe a faca de casa, que não morava com a denunciada, que a depoente que falou que iria usar a faca, que fugiram com o celular, que depois foram encontradas lá na frente pela polícia, que o celular e a faca estavam com a depoente, que foram para o mesmo local e não se separaram, que iam vender o celular para pegar o dinheiro, que sua prima morava com a mãe dela. (...)” .

A recorrente RAFAELA CRISTINA ARAÚJO DE ASSUNÇÃO, por sua vez, confessou os crimes e relatou sua conduta em juízo:

“
(...) Que estava trabalhando no coletivo vendendo bombom, que a adolescente é sua prima, que ela é rebelde e usuária de drogas, que que nunca pensou que ela iria fazer isso, que quando viu ela agiu contra uma mulher, que ficou sem reação nenhuma, que já viu ela correndo e correu junto com ela, que ficou nervosa, que ela pegou o ônibus e subiu junto com ela no ônibus, que não fez menção de estar armada, que quem estava com a faca era a adolescente, que não ameaçou a vítima, que já viu ela puxando o celular da mão dela, que a adolescente que puxou a faca para mulher, que nesse dia a sua prima pediu para que a acusada fosse trabalhar com ela e foi, que nunca respondeu por outro processo, que nunca fez isso, que mora só a acusada e suas filhas em casa alugada, que hoje não trabalha mais em coletivo vendendo bombom, que faz bicos para sustentar as suas filhas, que o pai de suas filhas não ajuda a cria-las, que não sabia que G. ia fazer esse assalto, que não sabia que ela estava com essa faca, que quando G. subiu no ônibus ela disse para a acusada que dividiria o valor do celular, que depois que ela roubou o celular que ela falou isso que iria dividir o dinheiro, que a acusada não aceitou por que seu trabalho é digno e honesto (...)”

Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória, como no presente caso.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO.
APONTADA AFRONTA AO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL - CP. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA LASTREADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS. RELATOS CONCISOS DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS PRESENCIAIS
. EXAMES DE CORPO DE DELITO QUE ATESTARAM OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DOS OFENDIDOS. TESE CONTRÁRIA. INVIABILIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL VALOR PROBANTE NOS DELITOS DE ROUBO, DESDE QUE CORROBORADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA COMO NO CASO. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Tribunal a quo, ao apreciar a prova produzida nos autos, consistente nos relatos das vítimas, testemunhas, bem como nos exames de corpo de delito realizados um dia após o evento criminoso, atestando ofensa à integridade física dos ofendidos, não apenas uma discussão como alegado pelos acusados, entendeu devidamente comprovada a autoria e materialidade do delito de roubo majorado a eles imputado
.

(...) 3.

Ademais, vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade,
a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie.
Precedentes. Súmula n. 83/STJ.

4.

Agravo regimental desprovido.

/ / (STJ. AgRg no AREsp 1429354/RS, Rei. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 05/04/2019)

Deve-se enfatizar também as declarações do Policial Civil que participou da diligência que culminou na prisão em flagrante da recorrente e apreensão na adolescente, que trago à colação:

“Em sua oitiva, a testemunha policial civil Raimundo Cláudio Carneiro de Leão, relatou: “(...) Que lembra vagamente dos fatos, que estava em uma viatura com seu colega, quando uma mulher fez sinal para que parassem e informou que tinha sido assaltada e a acusada estaria dentro de um ônibus, que ela informou qual era o ônibus, que seguiram o ônibus e pararam o ônibus, que entraram pela parte de trás do ônibus e a mulher apontou ela, que deram voz de prisão e levaram para seccional de São Brás, que a menor foi encaminhada para o Data, que apreenderam uma faca, que estava com a maior, que reconhece a denunciada aqui presente, que ela estava com uma adolescente, que a vítima estava sozinha, que foi recuperado um celular, que foi feito o flagrante na delegacia (...)” .

Sabe-se que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meios idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como na hipótese.

Nesse sentido, trago à colação:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO.
NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚM. N. 7/STJ.

I

- Concluindo as instâncias ordinárias, soberanas na análise das circunstâncias fáticas da causa, que o acusado praticou o crime previsto no art. 157,§2°, I e II, do Código Penal, chegar a entendimento diverso, absolvendo-o, implica revolvimento do contexto fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, a teor da Súmula n. 7/STJ.

II - Segundo entendimento reiterado desta Corte, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade. (STJ. HC 408.808/PE, Rei. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 11/10/2017) III - Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ. AgRg no AREsp 1237143/AC, Rei. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 25/05/2018)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. TENTATIVA. ABSOLVIÇÃO NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE. SÚMULA 282/STF. RECURSO IMPROVIDO.

1. Concluindo a Corte Estadual, com base no contexto probatório existente nos autos, acerca da materialidade e autoria atribuídas ao agravante, asseverando que os depoimentos da vítima e dos policiais responsáveis pelo atendimento da ocorrência confirmam a existência dos fatos tal como narrado na denúncia
, desconstituir o entendimento proferido pelas instâncias de origem exigiria o reexame do conjunto fático-probatório produzido, inviável na via eleita ante o óbice da Súmula 7/STJ. (...) (STJ. AgRg no AREsp 1149459/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 01/08/2018)

Desse modo, não há falar em absolvição, tendo em vista que o contexto fático-probatório comprova a efetiva participação da ora apelante no crime de roubo qualificado a si imputado.

Em minuciosa análise dos autos, percebe-se que a apelante e a adolescente concorreram, efetivamente, para a prática do crime, configurando uma clara divisão de tarefas, conforme restou comprovado pelo conjunto probatório trazido ao presente feito, especialmente pela prova oral colhida durante a instrução processual.

Logo, a apelante não constitui partícipe do crime, mas sim coautora, tendo em vista que possuía domínio do fato e agiu em unidade de desígnios com coautora do delito.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO MAJORADO (1º FATO) E RECEPTAÇÂO DOLOSA (2° FATO), EM CONCURSO MATERIAL 1. Roubo majorado (1° fato). A materialidade do fato-subtração denunciado e a autoria concursada dos réus estão estampadas na prova carreada aos autos, diante do firme aponte incriminatório feito pelas vítimas e testemunha presencial, desde a fase policial, mormente porque o reconhecimento sempre foi efetuado de forma pessoal. Ademais, a prova oral produzida em Juízo é cristalina, evidenciando a conduta de cada um dos réus, presos em flagrante na posse dos telefones celulares subtraídos ó da réplica de pistola utilizada pare amedrontar as vítimas. Condenação mantida. O concurso de agentes está comprovado no acervo produzido, diante dos relatos coesos das vítimas e da testemunha presencial, que evidenciam a atuação dos réus na abordagem dos ofendidos, em nítida divisão de tarefas para a consecução do fato-subtração. Não há falar em participação de menor importância do réu JESSY, porque ele contribuiu decisivamente, com a sua ação, para o sucesso da empreitada delituosa, permanecendo na condução do automóvel e auxiliando o outro agente na fuga, em típico concurso de agentes. (...) APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. M/AC 8.606 S 30.01.2010 P 52 (Apelação Crime Nº 70078963351, Sexta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Aymoré Roque Pottes de Mello, Julgado em 30/01/2019

Na mesma direção nosso E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2°, INCISO II DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A COAUTORIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não procede a alegação de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelo depoimento da vítima aliado à declaração testemunhal em Juízo, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante. 2. Não há que se falar em participação de menor importância quando as circunstâncias apuradas nos autos indicam a prática do delito em concurso de pessoas. Ademais, é cediço que basta a simples presença do indivíduo no local do crime – seja para prestar vigilância, seja para constranger a vítima mediante ameaça ou tão somente para dirigir o veículo da fuga ou recolher a res furtiva – para que se caracterize a coautoria. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

(TJPA. Proc. 0013639-55.2018.8.14.0401. Ac. 8377575, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-02-21, Publicado em 2022-03-04)

DO CRIME DE CORRUÇÃO DE MENORES

-

ART. 244 – B DO ECA

Alega inicialmente a Defesa que, ainda que exista decisão do STJ, vide Súmula 500, que declare que o delito em questão enquanto crime formal, essa não tem caráter vinculante e precisa ter sua inconstitucionalidade duvidosa admitida.

Afirma quem diante do enunciado da citada súmula,

o acusado tem não somente sua devida presunção de inocência completamente violada, sendo presumido culpado de imediato, como também há a impossibilidade de se lançar mão de qualquer reação defensiva à imputação.

Aponta a completa omissão do
Parquet
em minimamente provar que houve corrupção desse menor. Não se podendo dizer que existe nos autos comprovação de efetivo constrangimento ou facilitação para que o menor cometesse qualquer ato delituoso

Em suma, pleiteia a defesa a absolvição do apelante quanto ao crime do art. 244-B, do ECA, sob a tese de que, não restou provado que a recorrente fora o mentor da vida corrompida da adolescente G. R. C.

Quanto à necessidade da efetiva corrupção do menor para a configuração do crime previsto no art. 244-B da Lei 8.069/90, a legislação não nos autoriza a fazer qualquer indagação a respeito da eficiência da conduta daquele que pratica delito com a participação de menor. O ato em si mesmo, independentemente de resultado, em tese, configura o crime previsto no art. 244-B da Lei 8.069/90.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, acompanhado por esta Egrégia Corte Estadual de Justiça, no sentido de que o crime de corrupção de menores é formal, bastando, para sua configuração, que o maior imputável pratique com o menor a infração penal ou o induza a praticá-la, sendo dispensável a comprovação de que o menor foi efetivamente corrompido. Assim, ainda que ele já tenha cometido outros atos infracionais anteriores, o delito resta caracterizado, pois o bem jurídico tutelado objetiva impedir que o adolescente continue a cometer infrações.

Neste sentido é a Súmula nº 500 da Corte Superior, verbis:

“Súmula nº 500/STJ: A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

E jurisprudência:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NO ART. 157, § 2º, II E § 2º-A, I, DO CP. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. CONCURSO FORMAL CARACTERIZADO. MAIS DE UM PATRIMÔNIO ATINGIDO. CORRUPÇÃO DE MENOR. SÚMULA 500/STJ. REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO. DETRAÇÃO DE TEMPO DE CUSTÓDIA CAUTELAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...)

6. "A Terceira Seção deste Superior Tribunal, no julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia n. 1.127.954/DF, uniformizou o entendimento de que, para a configuração do crime de corrupção de menores, basta que haja evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido, porquanto se trata de delito de natureza formal. Incidência da Súmula n. 500 do STJ" (AgRg no REsp 1.806.593/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe 4/6/2020).

(...)

9. Writ não conhecido. (STJ, HC 596.204/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 03/09/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E CORRUPÇÃO DE MENOR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONFIRMAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. DISCUSSÃO SUPERADA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA. REPUTADA A DESNECESSIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CONDENAÇÃO POR CORRUPÇÃO DE MENOR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA SEARA DO WRIT. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

(...)

3. A Terceira Seção deste Superior Tribunal uniformizou o entendimento de que, para a configuração do crime de corrupção de menores, basta haver evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido, visto que se trata de delito de natureza formal.

(...)

9. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no HC 563.924/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 13/08/2020)

PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. APELAÇÃO CRIMINAL JULGADA. PRESENTE WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. VIA INADEQUADA. PRODUÇÃO PROBATÓRIA DEFENSIVA. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA. FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. ELEMENTOS CARREADOS NOS AUTOS. SUFICIENTES. ORDEIRA CONDUÇÃO DO FEITO. OCORRÊNCIA. OITIVA DE TESTIGO. CORRUPÇÃO DE MENOR. DELITO FORMAL. ENUNCIADO N.º 500 DA SÚMULA DO STJ. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...)

5. Considerando que o réu restou condenado por furto duplamente qualificado - uso de chave falsa e concurso de agentes - e inexistindo

impugnação

defensiva quando à participação de outro no cometimento do delito, evidencia-se que a oitiva do menor somente possui relevância com relação ao crime de corrupção de menores, delito formal que prescinde da comprovação de efetiva corrupção para a sua

incidência, nos termos do enunciado n.º 500 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça, não se sustentando, também sob esse aspecto, o intento defensivo dessa produção probatória.

6. Habeas corpus não conhecido. (STJ, HC 357.837/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2016, DJe 01/08/2016) (grifo nosso)

No mesmo sentido, são os precedentes desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, NA FORMA DO ART. 70 DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPROCEDÊNCIA. DISPENSA OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA FIXADA, EM FACE DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO APELANTE. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Não há como se acolher a tese absolutória quanto ao delito de corrupção de menores, porquanto evidenciado que o adolescente teve participação direta no ilícito patrimonial, sendo desnecessária prova da efetiva degeneração de sua índole, por se tratar de delito de natureza formal, conforme preconiza a Súmula nº 500 do Superior Tribunal de Justiça. (Precedentes do STJ). (...) 3. Recurso conhecido e improvido.

(TJ/PA, 2020.02694567-46, 215.903, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-26, Publicado em 2020-11-26)

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO A ESTE ÚLTIMO. NÃO COMPROVAÇÃO DO DESVIRTUAMENTO DO MENOR. IRRELEVÂNCIA. DELITO DE NATUREZA FORMAL. SÚMULA 500 DO STJ. PRECEDENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO CONSUMADO. INCABIMENTO. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇAS EMPREGADAS NA AÇÃO. SIMULAÇÃO DO USO DE ARMA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. CONDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. VERBETE SUMULAR N.º 231 DO STJ. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não prospera a alegada não configuração do crime de corrupção de menores, pois o STJ firmou entendimento, através da Súmula nº 500, no sentido de que o crime de corrupção de menores é formal, bastando, para sua configuração, que o maior imputável pratique com o menor a infração penal ou o induza a praticá-la, sendo dispensável a comprovação de que o menor foi efetivamente corrompido.

2. O tipo penal pelo qual foi o apelante condenado, art. 157, caput, do CPB, trata-se de crime complexo, exigindo para sua tipificação a previsão de dois ou mais comportamentos, subtração de coisa alheia móvel para si ou pra outrem, mediante violência ou grave ameaça. O tipo penal do furto, por outro lado, é bem claro, prevendo conduta livre de qualquer violência (uso de força ou coação) contra a pessoa humana.

3. No caso em apreço, inequívoca a violência e a grave ameaça empregadas pelo recorrente na execução do roubo, realizado por meio da simulação do uso de arma de fogo, tendo a vítima relatado, ainda, ter sido agredida pelo réu.

4. Na segunda fase do cálculo da pena, onde serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes, a pena não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato, se na primeira fase, a mesma já tiver sido fixada no mínimo legal.

5. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJPA. Processo nº 0008918-60.2018.8.14.0401. Acórdão 6637505, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador Tribunal Pleno, Julgado em 2021-09-27, Publicado em 2021-11-19)

Deste modo, restando a autoria do delito de corrupção de menores cabalmente demonstrada pelas provas carreadas aos autos, não há que falar na absolvição da recorrente por este crime, uma vez comprovada a participação da adolescente G. R. C na empreitada criminosa. No tocante à comprovação da menoridade, ressalto que consta nos autos do IPL em ID 41717301 Pág. 5 o documento de identidade da inimputável G. R. C.

Diante do exposto,
conheço
da presente apelação penal interposta e nego provimento em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Belém (PA) – Assinatura Digital

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

- Relatora

Belém, 22/09/2022